Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708950-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: S.E.D.G. D E C I S Ã O Trata-se de tutela antecipada de urgência em apelação, ajuizada por S. E. D. G., associação civil sem fins lucrativos, ajuizada em face de sentença de indeferimento da inicial, proferida em recuperação judicial (proc. no 0703067-11.2024.8.07.0004). Nesta petição, a autora pede para “imediatamente deferir o processamento de sua recuperação judicial, nomeando-se Administrador Judicial, com as imediatas consequências, do art. 52, da Lei 11.101/2005”. Sustenta estar claramente demonstrada a probabilidade do direito ao processamento de sua recuperação judicial, como associação civil, e pela apresentação de toda a documentação estabelecida pelo art. 51, da LREF, não sendo razoável haver sido prejudicado pelo “inapto” perito auxiliar do juízo. Alega ter indicado ao Juízo de origem e ao perito, em mais de uma oportunidade, didaticamente, contrapondo, esclarecendo e indicando as ilações do Auxiliar do Juízo, em qual local nos autos se encontravam as documentações solicitadas em fase de constatação prévia, além daquelas exigidas pelo art. 51 da LRF. Aduz não ter a sentença recorrida sequer analisado a sua manifestação, nem a documentação dos autos, mesmo após instada por embargos de declaração a indicar pontual e especificamente quais documentos estariam ausentes. Ressalta o perigo de dano estar evidenciado pelo iminente risco concreto de perder oportunidades e isso afetar os torcedores, os empregados, a economia, e afetar diretamente o time de futebol durante o campeonato. (ID 69679827). A petição veio acompanhada dos documentos de IDs 69682320 a 69682313. É o relatório. Decido. Ao que se depreende da petição, a apelante requer o deferimento de tutela de urgência à apelação já interposta na instância inferior, quando ainda não havia sido distribuída a esta instância recursal. A análise a ser realizada nesta fase está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, bem como do art. 1.012, § 4o, do CPC. No entanto, ao que se depreende da leitura da petição, o peticionante pretende a própria pretensão deduzida no feito de origem, de forma satisfativa, ao pedir para “imediatamente deferir o processamento de sua recuperação judicial”, esvaziando o seu conteúdo para posterior julgamento. Nesse sentido, inviável é a resolução da questão por inadequação da via eleita, porquanto o pedido formulado nesta petição não se restringe a analisar os requisitos de urgência e probabilidade, mas pede o objeto final do pedido recursal. Esse é o entendimento do TJDFT: “[...] 4. Sabe-se que o interesse de agir é resultado do binômio necessidade/adequação, traduzindo-se na necessidade da tutela jurisdicional, na adequação do instrumento processual adotado, e na utilidade da demanda, [...]” (0708006-31.2024.8.07.0005, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 26/11/2024.) No mesmo sentido, jugados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 3. Segundo entendimento desta Corte Superior, "tratando-se de questão de ordem pública, o reconhecimento da ausência de interesse processual - sob a modalidade inadequação da via eleita - não depende de provocação das partes, nem se encontra sujeito à preclusão" (AgRg no REsp n. 707.594/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). [...]” (STJ, AgInt no REsp 1919840/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgamento: 18/11/2024, publicação: 22/11/2024) “[...] 2. Ação direta de inconstitucionalidade: interesse processual de agir. O interesse de agir, se e categoria a que se queira atribuir pertinência ao processo objetivo de controle abstrato de normas, nele, há de reduzir-se a existência e a vigência ou subsistência de efeitos da lei questionada, bastantes a caracterizar a necessidade da declaração de sua inconstitucionalidade. [...]” (STF, ADI 733, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento: 17/06/1992, publicação: 16/06/1995) Ademais, quando os autos principais são conclusos ao relator do apelo, devem ser a eles apensados aos autos da petição, prosseguindo-se a tramitação do recurso nos autos principais, inclusive quanto às novas decisões interlocutórias (art. 251, §3o, RITJDFT). De acordo com o art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC: “Art. 1.012. [...] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” -g.n. Como os autos principais já foram distribuídos e conclusos à esta relatoria no dia 17/03/2025, às 18h51 (Proc. 0703067-11, ID 69837127), não há mais necessidade do presente instrumento. JULGO PREJUDICADA a presente tutela de urgência, diante da inadequação da via eleita e da falta de interesse de agir, em conformidade com o art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator